Tribunal: TJBA
Processo: 8067936-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067936-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: TELESFORO MARTINEZ MARQUES

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, THAINA MASCARENHAS BISPO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e determinou o julgamento antecipado da lide, em demanda que objetiva indenização por supostas irregularidades na atualização de valores de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de matérias já suscitadas em recurso anterior; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa em demanda envolvendo revisão de valores do PASEP; (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relativas à gestão de conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a inadmissibilidade do agravo quanto às alegações já deduzidas em recurso anterior, em razão da preclusão consumativa, da vedação à duplicidade recursal e do princípio da unirrecorribilidade.

4.
Afirma-se que a prova pericial contábil é necessária quando a controvérsia envolve análise técnica complexa, como aplicação de índices de correção monetária, conversão de moedas e verificação de lançamentos em conta vinculada ao PASEP.

5.
Considera-se que o indeferimento da perícia, em tais hipóteses, configura cerceamento de defesa, por impedir a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

6.
Aplica-se o entendimento consolidado na jurisprudência de que a apuração de valores em contas do PASEP demanda exame técnico especializado, não sendo suficiente a análise documental isolada.

7.
Adota-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.387, segundo a qual o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias.

8.
Reconhece-se a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não configurada a prescrição quando a ação é ajuizada dentro desse lapso temporal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8078255-44.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
BANCO
DO BRASIL
S.A.
,

e
agravad
o
,
TELESFORO MARTINEZ MARQUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE
E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente